Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-88.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000302-88.2016.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Ananindeua
APELANTES:
Daniel Barbosa dos Santos e Paulo Victor Silva de Souza
ADVOGADO(A):

Dr.

Sharlles Shanches R. Ferreira
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Viviane Lobato Sobral Santos
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza Abucater
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE DOS APELANTES SEJA DEFINIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL E, POR CONSEQUÊNCIA, A PENA DEFINITIVA. TESE IMPROCEDENTE. APELANTES QUE ALÉM DE SUBTRAIR DO OFENDIDO SEUS BENS, AINDA O EXPUSERAM AO RIDÍCULO, DESPINDO DE SUA BERMUDA E OBRIGANDO O MESMO A DEITAR-SE EM PLENA VIA PUBLICA, DEVENDO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO QUANDO DA ANÁLISE DA PENA BASE, POIS COMPLETAMENTE DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que são apelantes
DANIEL BARBOSA DOS SANTOS e PAULO VICTOR SILVA DE SOUZA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Daniel Barbosa dos Santos e Paulo Victor Silva de Souza
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou cada apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 11 de janeiro de 2016, por volta das 03hs20min, a vítima José Carlos Ferreira Santiago, trafegava em uma motocicleta Honda CG 150, de propriedade de seu filho, quando foi abordado pelos apelantes, que também se encontravam em uma motocicleta, sendo que sob ameaça exercida através de uma arma de fogo, teve não só a sua motocicleta subtraída pelos denunciados, como também outros bens pessoais, tais como sua carteira porta cédulas, um cordão de aço com ouro e pingente, um relógio de pulso bem como seu capacete.

Após os acusados empreenderem fuga do local, a vítima conseguiu ligar para seu filho, o qual acionou a empresa Máxima de rastreamento, vindo uma guarnição da polícia militar, através do rastreamento do veículo roubado, encontrar o mesmo em poder dos recorrentes, tendo estes sido levados até a presença da vítima que os reconheceu como sendo os autores do fato criminoso, sendo restituídos à vítima a motocicleta, o capacete e a sua carteira porta cédulas.

Em razões recursais
alega a defesa que a pena base de ambos apelantes deverá ser redefinida para seu mínimo permitido, por entender que inexiste qualquer circunstância judicial desfavorável aos mesmos e, em consequência, redefinida a própria pena final dos recorrentes.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza Abucater, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Alega a defesa que a pena base de ambos apelantes deverá ser redefinida para seu mínimo permitido, por entender que inexiste qualquer circunstância judicial desfavorável aos mesmos e, em consequência, redefinida a própria pena final dos recorrentes.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal de ambos acusados, no que tange a primeira fase, às
fls. 64-v/65-v
, nos moldes a seguir expostos
:
¿A culpabilidade do agente restou evidenciada nos autos, tendo ele agido com dolo adequado ao tipo - circunstância neutra; não apresenta antecedentes, - circunstância neutra; sobre a conduta social, não conta nos autos informação acerca de prática reiterada em crimes por parte do acusado - pelo que considero esta circunstancia neutra; quanto a personalidade do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra.
Circunstância do crime: revelam circunstâncias especiais aptas a influir na pena base, quais sejam, o fato de ter sido praticado na madrugada, portanto em circunstância que facilitou a ação criminosa e dificultou a defesa da vítima, vez que em tal horário a circulação de pessoas e mesmo de agentes de segurança é menor, além do que, após ser abordada ter sido a vítima submetida a tratamento degradante, consistente na determinação de deitar no chão e despir-se de sua bermuda, a justificar uma valoração negativa, pois não se justifica seja avaliada da mesma forma a um caso em que o agente simplesmente retira o objeto da vítima e empreende fuga durante o dia - circunstância desfavorável
; sobre as consequência extrapenais, não apresentam especial gravidade, além do dano ao patrimônio inerente ao tipo - circunstância neutra; a vítima não contribuiu para a prática da infração penal.¿
Grifei e destaquei

Analisando detidamente o processo, verifico que não há razão para a irresignação das partes recorrentes quanto a pena base imposta, uma vez que a dosimetria penal encontra-se devidamente em termos, pois na pena base, como evidenciado na
sentença de fls. 62/66-v
, o juiz sentenciante considerou apenas uma circunstância judicial desfavorável aos réus, qual seja, as circunstâncias do crime, tendo fundamentado de forma clara e justa as razões de seu entendimento, que por acaso, é similar ao deste Relator, posto que inegável que a vítima foi tratada de forma degradante pelos recorrentes durante a ação criminosa, pois não satisfeitos somente em despojar o ofendido de seus bens particulares, ainda o expuseram ao ridículo, obrigando o mesmo a despir-se de sua bermuda, em via pública e, após, deitar-se no chão, tudo isso em plena madrugada, o que de certa forma dificultou em demasia a defesa da vítima, devendo então permanecer não só a pena base estipulada a ambos denunciados, mas também a pena definitiva como exposta na decisão recorrida, por encontrar-se as dosimetrias em seu devidos termos legais, pois como é pacífico nesta Corte de Justiça, bem como em demais tribunais pátrios, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado já é motivo suficiente para que a pena base seja arbitrada acima de seu mínimo permitido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator